Tribunal: TJPA
Processo: 0814245-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814245-11.2022.8.14.0401

APELANTE: NILSON CARLOS FAGUNDES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. FACULDADE DO RÉU. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do CP), fixando regime inicial aberto e concedendo suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa requereu a absolvição quanto ao delito de lesão corporal por insuficiência probatória, o afastamento do sursis por considerá-lo mais gravoso que o cumprimento da pena em regime aberto e a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a suspensão condicional da pena pode ser afastada quando considerada mais gravosa ao réu; e (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima fixada a título de reparação dos danos causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de lesão corporal é comprovada por laudo pericial que atesta equimoses e derrame ocular decorrentes de ação contundente sofrida pela vítima.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, corroborado pela confissão extrajudicial do próprio acusado, que admitiu ter desferido um tapa e um soco contra sua irmã.

5.

O conjunto probatório produzido sob o contraditório afasta a alegação de insuficiência de provas e confirma a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

6.

A suspensão condicional da pena constitui benefício legal destinado a favorecer o condenado e depende de sua aceitação, não podendo ser imposta quando se revelar mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que cabe ao réu optar entre o cumprimento da pena corporal e a aceitação das condições impostas pelo sursis.

8.

A indenização mínima pelos danos causados à vítima deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia e demonstração dos prejuízos decorrentes da infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

9.

A dosimetria da pena observa os critérios legais e revela-se proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento para alteração de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser mantida quando amparada por laudo pericial e por elementos probatórios convergentes, inclusive confissão extrajudicial do acusado.

2.

A suspensão condicional da pena constitui benefício facultativo ao condenado e pode ser afastada quando se mostrar mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.

A reparação mínima dos danos prevista no art. 387, IV, do CPP deve ser mantida quando houver pedido expresso e comprovação dos prejuízos causados à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 77, 129, § 13, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 455.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Nilson Carlos Fagundes dos Anjos
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime do
art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro
e a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, por violar a tipificação penal descrita no
art. 129, § 13, do CPB
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto. Foi procedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CPB, pelo prazo de 02 anos.

Em razões recursais apresentadas, ID 20384777,
pretende a defesa a absolvição do recorrente em relação ao crime de lesão corporal, por ausência de provas nos autos, já que a condenação foi embasada tão somente na palavra da pretensa vítima.

De forma subsidiária
, afirma que a suspensão condicional da pena se mostrou mais gravosa ao réu do que cumpri-la em regime aberto, motivo este que requer que lhe seja dada oportunidade em escolher de que forma deve cumpri-la, com ou sem monitoramento eletrônico.

Ao final, postula que esta Corte de Justiça julgue improcedente a condenação em danos morais, ou a reduza para valor simbólico.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 20384733,
in verbis
:

“Narram os presentes autos que a vítima JEANY ALINE FAGUNDES DOS ANJOS que na data de 19/06/2022, por volta de 22:35h, seu irmão o nacional NILSON CARLOS FAGUNDES DOS ANJOS, o ora acusado, a agrediu fisicamente com socos na região do olho esquerdo, testa e nariz, e ainda usou de palavras para agredir e ameaçar a ofendida, com os seguintes TEXTUAIS: “SE TU DER PARTE DE MIM, TU VAI TE FODER NA MINHA MÃO, FUDIDA, FILHA DA PUTA”, fato esse que se deu por conta do acusado tentar agredir a mãe da vítima e mandar a idosa de 62 anos, "se fuder", onde a ofendida foi intervir, e o mesmo veio a agredir, onde o pai de ambos precisou se meter para que não ouve mas agressões. Informa a vítima que, deseja proceder criminalmente, não requer abrigo, e requer as medidas protetivas. CONTRA O AGRESSOR: Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; Proibição de determinadas condutas, entre as quais: Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação: Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado às penas privativas de liberdade ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado em elação ao crime de lesão corporal. De forma subsidiária, requer o afastamento da suspensão condicional da pena, para que o apelante possa cumpri-la em regime aberto, por se mostrar menos gravoso. Por fim, pleiteia a improcedência da condenação em danos morais, ou que seja arbitrado um valor simbólico.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, em relação ao crime de lesão corporal, por ausência de provas nos autos, já que a condenação foi embasada tão somente na palavra da pretensa vítima.

Em que pese a irresignação da defesa, vejo que equivocada se mostrou a tese esposada, já que o decreto condenatório não se sustentou somente no depoimento solitário da vítima prestado em juízo, à ID 20384765, que confirmou todos os termos da denúncia, mas sim, mostrou-se presente também Laudo de Lesão Corporal, procedido na ofendida JEANY ALINE FAGUNDES DOS ANJOS, constante à ID 20384734, que descreveu: “
Pericianda apresenta 01 equimose esverdeada em região zigomática esquerda de 04cm; 01 derrame ocular de 01cm em olho esquerdo; 01 equimose esverdeada na região frontal de 03cm; não apresenta outras lesões traumáticas
.”, proveniente as lesão de ação contundente.

Além do que, apesar do acusado não ter sido ouvido em juízo, haja vista sua revelia decretada, na fase inquisitiva, este confirmou que agrediu sua irmã com um tapa e um soco no rosto, conforme se depreende à ID 20384731, pág. 27, abaixo transcrito:

“Na data de 23/06/2022, por volta das 11:18 horas, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, cientificado das acusações a si imputadas, advertido do que dispõe o Art. 186 do CPP, ciente de seus direitos constitucionais previstos no art. 5º da Constituição Federal em seus incisos LXII, LXIII, LXIV, inquirido, às perguntas da Autoridade declarou: QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SE no dia 19/06/2022 AGREDIU FISICAMENTE sua irmã JEANY ALINE FAGUNDES DOS ANJOS? QUE RESPONDEU POSITIVO; QUE sua mãe estava bebendo com os familiares e um de seus irmãos ofereceu bebida alcoólica para sua filha; QUE o interrogado soube e não gostou e participou o fato par a sua mãe; QUE sua mãe nunca lhe apoia e novamente não lhe apoiou e ainda lhe deu uns tapas; QUE discutiram e sua irmã JEANY ALINE veio se intrometer e o interrogado perdeu a cabeça e acabou dando uma tapa e um soc no rosto de JEANY; QUE está arrependido de ter agredido sua irm; QUE trabalha e ganha 1 salário mínimo; QUE bebe socialmente; QUE não usa drogas nem fuma; QUE não possui religião; QUE tem 02 filhas. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta Autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo Indiciado.”

Assim, havendo a comprovação da materialidade e autoria, no sentido de apontar o acusado como autor dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, contra a vítima JEANY ALINE FAGUNDES DOS ANJOS, a sua condenação é medida que se impõe.

2 - DA REQUERIDA EXCLUSÃO DO SURSIS
.

De forma subsidiária
, afirma a defesa que a suspensão condicional da pena se mostrou mais gravosa ao réu do que cumpri-la em regime aberto, motivo este que requer que lhe seja dada oportunidade em escolher de que forma deve cumpri-la, com ou sem monitoramento eletrônico.

Tal pretensão merece guarida.

Consoante disposto em lei, o sursis ou suspensão condicional da pena, como é sabido, trata-se de benesse ao acusado que possua pena inferior ou igual a 2 (dois) anos, podendo sua pena ser suspensa por até 4 (quatro anos), desde que preenchidos os requisitos elencados no rol de incisos do art. 77 do CP, bem como as condições estabelecidas pelo juiz.

De fato, apesar de ser possível a aplicação do sursis ao caso em exame, este se mostra ser condição mais severa ao apelante e, sendo um direito subjetivo do réu, a benesse deve favorecê-lo e não o prejudicar, além do que, o cumprimento da pena, em regime aberto, lhe seria mais vantajoso que aguardar o período de 02 (dois) anos para ter sua pena extinta.

O próprio STJ já se posicionou no sentido de que tratando-se a suspensão condicional da pena de benefício ao réu, cabe a ele optar pelo cumprimento das condições ou da pena aplicada, caso a considere menos gravosa.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. SÚMULA 588/STJ. DESPROPORCIONALIDADE DO SURSIS ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Nos moldes da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". 4.
O cumprimento da pena privativa (3 meses de detenção) ou das condições do sursis da pena depende de escolha exclusiva do réu. Tratando-se de benefício facultativo, caso o paciente entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
. 5. Writ não conhecido.” (HC n. 455.692/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/10/2018).
Grifei e destaquei

Logo, deve ser afastada a suspensão condicional da pena e estabelecer que o recorrente cumpra a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória.

Q
uanto ao pedido de afastamento do ressarcimento pelos danos sofridos pela vítima
, arbitrados em sentença, aqui não assiste razão ao réu.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o Juiz, ao proferir sentença condenatória: “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”. Considerando que o pedido de fixação a título de reparação dos danos foi expresso na denúncia, e considerando que restaram demonstrados prejuízos materiais e emocionais causados à ofendida, impõe-se a manutenção do valor indenizatório aplicado, de forma justa e coerente com o delito praticado pelo recorrente.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional as penas aplicadas ao recorrente, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
afastar a suspensão condicional da pena deferida ao réu e estabelecer que este cumpra a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026